Tribunal: TJDFT
Processo: 0739700-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0739700-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LINDALVA GONCALVES DIAS REU: VITRAL VIDROS PLANOS LTDA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Dispenso o autor da caução, considerando que se encontra em situação de pobreza, pois sua declaração encontra ressonância nas circunstâncias narradas e deve ser admitida como verdadeira. Quanto à liminar pretendida, verifico que a questão posta necessita de análise mais aprofundada das provas inclusive sobre a situação jurídica dos imóveis que são de propriedade da autora, a fim de se caracterizar o alegado bem de família, eis que a tese que foi rechaça de forma fundamentada pelo acórdão rescindendo. A via estreita da ação rescisória exige prova inconteste. Por esta razão, INDEFIRO a liminar. Cite-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de dezembro de 2021